Tribunal: STF
Processo: RE 76282
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL JULGADO, EM PARTE, PROCEDENTE.
1) FICA A PARTE SUCUMBENTE, EXEQUENTE OU EXECUTADO, SEJA TOTAL OU
PARCIALMENTE, SUJEITA A REGRA DO ART.64 DO C.P.C.;
2) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.